Tribunal: TJPA
Processo: 0801561-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801561-35.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO: JHON ALAN VILHENA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. IRRECORRIBILIDADE.

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento interposto sob a égide do Novo CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para juntada da via original de Cédula de Crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão.

Entretanto, o artigo 1015 do Novo CPC não contempla a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial.

2.No presente agravo interno, o agravante limita-se a repetir os argumentos que formulou no agravo de instrumento, no sentido de que a matéria se enquadra no rol das disposições taxativas do artigo 1.015 do NCPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AG. INSTRUMENTO Nº 0801561-35.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

ADVOGAD0(A): VEREDIANA PRUDÊNCIO RAFAEL-OAB/PA 18.846

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 502810

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTENRO
interposto por ITAU SEGUROS S/A
,
nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face
JHON ALAN VILHENA COSTA
, diante do inconformismo da ora Agravante com a decisão monocrática de ID 502810, de minha lavra que não conheceu o referido agravo, lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NCPC.

1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, não estando prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial.

2. In casu, nota-se que a decisão atacada determina a emenda da inicial, portanto, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, conforme acima explanado, este mostra-se manifestamente inadmissível.

3. Agravo de Instrumento não conhecido

Em suas razões (ID
589766)
, alega primeiramente, que a viabilização do Agravo de Instrumento sobre a decisão interlocutória de Primeiro Grau, se encontra sob o abrigo do inciso II e parágrafo único do artigo 1.015, sendo assim incontestável a viabilidade do agravo, pois se encontra com previsão expressa e taxativa no NCPC.

Requer o conhecimento e provimento do agravo.

Não foram apresentadas contrarrazões (
ID 1585932).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso, e passo ao exame da matéria em apreço.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

O Novo Código de Processo Civil elencou taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Deste modo, verifica-se que a decisão agravada determina a emenda da inicial para juntada da via original do contrato.

Assim, da leitura do artigo supracitado, inexiste previsão legal para atacar a referida decisão por meio de recurso de agravo de instrumento.

Outrossim, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, este mostra-se manifestamente inadmissível, consoante lançado da decisão monocrática de ID 502810.

Acerca do cabimento de agravo de instrumento no âmbito do Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra "Manuel de Direito Processual Civil", 8ª ed., Vol. Único, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1560 e 1559, anota:

“
Há decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento
: decisão que determina emenda da petição inicial; decisão sobre a competência absoluta ou relativa, decisões sobre prova, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (...)”

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC.”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE C/C RESCISÃO DE CONTRATO. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. A decisão que determina emenda à inicial não está elencada nas hipóteses do art. 1015 do CPC/15. Rol restritivo. Recurso inadmissível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70072825748, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 10/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR NOTIFICAÇÃO DOS AVALISTAS. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC. A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento, quanto a determinação de emenda a inicial, não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072643448, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/03/2017).

Pelas razões e fundamentos citados no decorrer da presente análise, entendo não existir elementos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática vergastada.

Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), 21 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/04/2021